Tribunal: TJDFT
Processo: 0002010-74.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0002010-74.2012.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO CONDOMINIO VIVENDAS COLORADO II EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, ESPOLIO DE JOSE CANDIDO DE SOUZA D E S P A C H O Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator